Tribunal: TJDFT
Processo: 0709119-17.2024.8.07.0006
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
EMENTA
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. COBRANÇA DE MENSALIDADES DE CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO. PEDIDO DE CANCELAMENTO POSTERIOR À PRIMEIRA PARCELA INADIMPLIDA. AUSÊNCIA DE USUFRUTO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS APÓS O CANCELAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DAS PARCELAS VINCENDAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta por instituição de ensino contra sentença que, em ação monitória, reconheceu como devido apenas o valor da mensalidade vencida em 07/12/2022, anterior ao pedido de cancelamento do curso realizado em 12/12/2022.
2. O pedido inicial abrangia o valor de R$ 8.812,02, correspondente às mensalidades de curso de pós-graduação.
3. O juízo de origem afastou a cobrança das parcelas posteriores ao pedido formal de desistência por ausência de prestação de serviços educacionais, reconhecendo abusividade da cobrança e aplicando o Código de Defesa do Consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A controvérsia consiste em verificar:
(i) se o pedido de cancelamento realizado pelo aluno não impede a cobrança de mensalidades posteriores, mesmo sem usufruto dos serviços; e
(ii) se a cláusula contratual que prevê responsabilidade por parcelas vincendas e créditos cursados não quitados é aplicável, mesmo sem pedido específico na inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A relação contratual é regida pelo Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei no 8.078/1990), impondo equilíbrio entre fornecedor e consumidor.
6. O pedido de cancelamento foi tempestivo em relação às parcelas vincendas, afastando a cobrança por ausência de usufruto do serviço educacional.
7. A cláusula contratual que prevê multa e pagamento de mensalidades vincendas não pode ser aplicada sem pedido específico na inicial, conforme art. 492 do CPC.
8. O art. 39, V, do CDC veda a cobrança de vantagem desproporcional; o art. 51, IV, do CDC considera nula cláusula que impõe ônus excessivo ao consumidor.
9. A cobrança de mensalidades por serviços não prestados viola a boa-fé objetiva (art. 422 do CC), a função social do contrato (art. 421 do CC) e o princípio que veda o enriquecimento sem causa (art. 884 do CC).
10. A jurisprudência do TJDFT confirma ser indevida a cobrança de mensalidades após o cancelamento ou trancamento da matrícula, quando não há prestação de serviços.

IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:
“1. Não é cabível a cobrança de mensalidades escolares posteriores ao pedido formal de cancelamento do curso, quando não comprovado o usufruto dos serviços educacionais.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CC, arts. 421, 422 e 884; CPC, arts. 492 e 700; CDC, arts. 2o, 3o, 4o, III, 6o, III, 39, V e 51, IV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1964685, Apelação Cível no 0702385-65.2024.8.07.0001, Rel. Des. José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, j. 11/02/2025, DJe 14/02/2025.